Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL impugnou as contas judiciais nos ID: 20942535, 20942536 e 20942537. O SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da impugnação no ID: 22103941. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais relativos à servidora MARIA DE FÁTIMA SILVA NASCIMENTO (ID: 20942535). Após, às partes. A anuência da servidora MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA será analisada posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador